Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-46.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003241-46.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILZETE SOUZA PEREIRA - CPF: 568.672.551-91 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ANUAL AFASTADA. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE INVALIDEZ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1368 DO STJ. RECURSO PROVIDO. RETRATAÇÃO EXERCIDA.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação exercido em apelação cível interposta por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária por invalidez parcial permanente e danos morais, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 24/04/2014, que resultou em fratura na perna direita da segurada com grau de invalidez de 25%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em adequar a metodologia de atualização monetária aplicada ao débito securitário ao entendimento consolidado no Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a aplicação exclusiva da taxa SELIC em substituição ao sistema tradicional de correção monetária pelo INPC cumulada com juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da prescrição anual foi corretamente rejeitada com fundamento nas Súmulas 278 e 229 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à negativa formal da seguradora ocorrida em 23 de maio de 2017, demonstrando que a ação foi ajuizada tempestivamente em 02 de maio de 2018.

4. A proporcionalidade da indenização securitária conforme o grau de invalidez de 25% apurado pelo laudo pericial técnico revela-se juridicamente adequada, observando-se a tabela da SUSEP e as cláusulas contratuais, fixando-se o valor de R$ 16.500,00 como quantum devido pela seguradora.

5. A condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 encontra fundamentação na configuração de inadimplemento qualificado, reconhecendo que a negativa injustificada da cobertura securitária transcende o mero inadimplemento contratual e gera abalo extrapatrimonial indenizável.

6. O precedente qualificado do Tema 1368 estabelece que a taxa SELIC constitui parâmetro único para atualização de dívidas civis, englobando simultaneamente correção monetária e juros moratórios, evitando cumulação indevida de índices distintos e garantindo harmonia sistêmica com as obrigações públicas.

7. A adequação aos parâmetros superiores atende aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da isonomia, eliminando enriquecimento sem causa decorrente da cumulação de índices diversos e assegurando tratamento equânime entre credores civis e fazendários.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação exercido para adequar exclusivamente os critérios de atualização monetária à orientação do Tema 1368 do STJ.

Tese de julgamento:
"1. A taxa SELIC constitui o único parâmetro aplicável para atualização monetária de débitos securitários, substituindo a cumulação de correção monetária pelo INPC com juros moratórios. 2. O exercício do juízo de retratação preserva integralmente a solução de mérito quando limitado à adequação de critérios de atualização aos precedentes superiores. 3. A negativa injustificada de cobertura securitária configura inadimplemento qualificado gerador de danos morais indenizáveis."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II; CC, art. 206, § 1º, II, "b"; Lei nº 6.194/1974.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1368 dos recursos repetitivos; STJ, Súmulas 278 e 229; STF, RE 1.558.191/SP, 2ª Turma, j. 05-12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil, em virtude da aparente dissonância entre o acórdão anteriormente proferido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1368 dos recursos repetitivos.

No caso sub examine, Brasilseg Companhia de Seguro interpôs recurso especial (id. 311899889) contra acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para adequar o valor da indenização securitária à proporção de 25% do capital contratado, mantida a condenação por danos morais.

Os recorrentes sustentaram, em síntese, a ocorrência de violação ao disposto nos artigos 389, parágrafo único e 406 do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024; e artigos 1º e 2ª da Lei nº 14.905/2024, e existência de divergência jurisprudencial acerca da a aplicação do índice de correção monetária pelo IPCA-E.

Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Tribunal, identificando possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema nº 1386 do STJ, determinou o retorno dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil, em virtude da aparente dissonância entre o acórdão anteriormente proferido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1368 dos recursos repetitivos.

O caso julgado pelo acórdão (id. 306453861e 299086889), refere-se ao recurso de apelação cível apresentado por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais n. 1003241-46.2018.8.11.0003 ajuizada NILZETE SOUZA PEREIRA, que condenou a recorrente ao pagamento de indenização securitária por invalidez parcial permanente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, pela ora apelada, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 24/04/2014, que culminou com fratura na perna direita da autora, e que, segundo laudo pericial, resultou em invalidez parcial.

O apelante se insurgiu contra alguns aspectos (i) saber se a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição anual; (ii) definir o critério de cálculo da indenização securitária, especialmente quanto à aplicação proporcional ao grau de invalidez; e (iii) verificar a configuração de dano moral decorrente da negativa administrativa de cobertura.

No julgamento realizado em 08/07/2025, esta Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento exclusivamente para adequar o valor da indenização securitária à proporcionalidade do grau de invalidez aferido na perícia técnica, nos termos da tabela prevista contratualmente, observando-se, ainda, o limite do montante da cobertura originalmente ajustada.

O Acórdão de id. 306453861, julgou os embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, negando acolhimento.

Entretanto, após detida análise, constata-se que o acórdão proferido por esta Câmara merece
retificação
, uma vez que se encontra em descompasso, exclusivamente, quanto à
metodologia de atualização monetária aplicada ao débito securitário
, em confronto com o entendimento consolidado em precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça.

O julgamento anterior desta Quinta Câmara demonstrou acerto técnico-jurídico ao rejeitar a prescrição com fundamento nas Súmulas 278 e 229 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo corretamente que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à negativa formal da seguradora, ocorrida em 23 de maio de 2017, e não à alta médica da segurada. A fundamentação adotada revela-se impecável ao reconhecer que a ação foi ajuizada tempestivamente em 02 de maio de 2018, dentro do prazo ânuo previsto no artigo 206, parágrafo primeiro, inciso II, alínea "b", do Código Civil.

Da mesma forma, a aplicação da proporcionalidade da indenização securitária conforme o grau de invalidez de 25% apurado pelo laudo pericial técnico, observando-se a tabela da SUSEP e as cláusulas contratuais, revela-se juridicamente irrepreensível. O acórdão preservou adequadamente a autonomia contratual sem descuidar da proteção ao segurado, estabelecendo o valor de R$ 16.500,00 como quantum devido pela seguradora.

Igualmente acertada mostrou-se a manutenção da condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, ao reconhecer que a negativa injustificada da cobertura securitária transcende o mero inadimplemento contratual, configurando inadimplemento qualificado gerador de abalo extrapatrimonial indenizável.

Contudo, a
aplicação do sistema tradicional de atualização monetária
pelo INPC cumulado com juros de mora de 1% ao mês revela-se
incompatível
com o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1368.
O precedente qualificado estabelece que a taxa
SELIC deve ser interpretada como o único parâmetro aplicável às dívidas de natureza civil por englobar simultaneamente a correção monetária e os juros moratórios, evitando a cumulação indevida de índices distintos.

A orientação superior fundamenta-se em sólidos argumentos de ordem constitucional e sistêmica. A taxa SELIC constitui o parâmetro oficial do sistema monetário nacional, aplicável às obrigações da Fazenda Pública, de modo que sua extensão às relações privadas garante harmonia entre as obrigações públicas e privadas, impedindo distorções macroeconômicas que decorreriam da aplicação de taxas superiores nas relações contratuais civis.

Ademais, o precedente encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que
confirmou a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios nas condenações cíveis,
conforme decidido no Recurso Extraordinário nº 1.558.191/SP, julgado pela Segunda Turma em sessão virtual realizada entre 05 e 12 de setembro de 2025.

A unificação dos critérios mediante a aplicação exclusiva da SELIC atende aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da isonomia, eliminando o enriquecimento sem causa que decorreria da cumulação de índices diversos e garantindo tratamento equânime entre credores civis e a Fazenda Pública.

No caso concreto, a adequação do julgado aos parâmetros superiores preserva integralmente a solução de mérito adotada, limitando-se a ajustar os critérios de atualização do débito. O valor principal da indenização securitária de R$ 16.500,00 e dos danos morais de R$ 10.000,00 permanece inalterado, aplicando-se sobre tais montantes a taxa SELIC desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento.

O juízo de retratação, além de observar a hierarquia jurisdicional estabelecida pelo sistema de precedentes qualificados, atende aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da economia processual, evitando tramitação desnecessária do recurso excepcional quando a divergência pode ser solucionada nesta instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequar os critérios de atualização monetária à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1368. Mantêm-se, no mais, a fundamentação e o dispositivo quanto à rejeição da prescrição, à indenização securitária de R$ 16.500,00 (25% da cobertura contratada, conforme o grau de invalidez) e aos danos morais fixados em R$ 10.000,00,
os quais deverão ser atualizados pela taxa SELIC desde o sinistro (24/4/2014) até o pagamento.

Por conseguinte, RETORNEM-SE os autos à Desembargadora Vice-Presidente para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025